Tribunal: STM
Processo: 7000207-65.2023.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Pratica o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, aquele que, de maneira livre e consciente, faz inserir declaração falsa em documento público resultante de inspeção psiquiátrica, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. 2. Estando a autoria e a materialidade delitivas demonstradas pelo cabedal de provas coligidas aos autos, afasta-se a tese defensiva de incidência do princípio in dubio pro reo. 3. Comprovadas a ocorrência do fato típico, a materialidade e a autoria delitivas, estando ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, incide, sobre o autor, a aplicação da correspondente sanção penal pela prática do crime. 4. Recurso Ministerial provido para reformar a Sentença recorrida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000207-65.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: WALTER MARINHO DOS REIS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JUAN RAMON LLEREMA DA COSTA (OAB PE42880)
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Ordinária do dia
01/08/2025, na sequência 6, disponibilizada no DE de 13/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA
REFORMAR A SENTENÇA "A QUO", CONDENAR WALTER MARINHO DOS
REIS À PENA DEFINITIVA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSO
NA SANÇÃO DO ART. 312 DO CPM, ESTABELECER O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP
COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, CONCEDER-LHE O
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, DEVENDO CUMPRIR AS CONDIÇÕES PREVISTAS
NO ART. 626, EXCETUADA A DA ALÍNEA ALÍNEA "A", COM A
OBRIGATORIEDADE DO COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE O
JUÍZO DA EXECUÇÃO, E DESIGNAR O JUÍZO DA AUDITORIA DA 7ª CJM
PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, CONFORME O ART. 611,
AMBOS DO CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O MINISTRO
JOSÉ BARROSO FILHO, O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DO "PARQUET"
MILITAR E MANTINHAM INALTERADA A SENTENÇA PRIMEVA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE,
A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-
PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000207-65.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: WALTER MARINHO DOS REIS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JUAN RAMON LLEREMA DA COSTA (OAB PE42880)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.
SENTENÇA. REFORMA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Pratica o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, aquele
que, de maneira livre e consciente, faz inserir declaração falsa em documento
público resultante de inspeção psiquiátrica, com o fim de alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar.
2. Estando a autoria e a materialidade delitivas demonstradas pelo cabedal de
provas coligidas aos autos, afasta-se a tese defensiva de incidência do princípio
in dubio pro reo.
3. Comprovadas a ocorrência do fato típico, a materialidade e a autoria
delitivas, estando ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade,
incide, sobre o autor, a aplicação da correspondente sanção penal pela prática
do crime.
4. Recurso Ministerial provido para reformar a Sentença recorrida. Decisão por
maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial, reformando a Sentença a
quo, para condenar W.M.R. à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, como incurso na
sanção do art. 312 do CPM, estabelecer o regime prisional inicialmente aberto, na forma do
art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, e o direito de recorrer em liberdade, conceder-lhe o
benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo
cumprir as condições previstas no art. 626, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade
do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, e designar o Juízo da Auditoria
da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, conforme o art. 611, ambos do CPPM.
Brasília, 01 de agosto de 2025.
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374054 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), em face da Decisão absolutória proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000207-65.2023.7.07.0007 sob o
fundamento de inexistir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
A Ação Penal Militar originou-se após o oferecimento de Denúncia pelo MPM,
nos seguintes termos (IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007, evento 58, DENUNCIA1):
O denunciado, ex-3º Sargento W.M.R., teve sua derradeira reintegração por força de Decisão
Judicial, nos autos que tramitaram na 5ª Vara Federal – Seção Judiciária de Pernambuco sob
o número: 0805813-27.2020.4.05.8300 passando novamente a ser militar da ativa em 17 de
abril de 2020, até resolução ou estabilização de seu problema de saúde.
[...]
Em decisão nos autos do Processo 0805813 -27.2020.4.05.8300 foi determinado pelo Juízo
Comum Federal que fosse efetuada nova perícia e realizadas novas inspeções ortopédica,
psiquiátrica e fisioterápica, por corpo médico distinto da inspeção anterior. O denunciado foi
então notificado por intermédio do Ofício n 49-SAJ/HMAR, em 12 de maio de 2021, para
comparecimento ao referido Hospital para complementação do estudo ortopédico e
confirmação dos dados e alegações que o denunciado prestou ao Psiquiatra quando da
informação de que ainda não estava curado, pois tinha graves transtornos psiquiátricos e
fazia uso de medicação controlada (Evento 01, Documento 07, fl. 12). As novas inspeções
ortopédica, psiquiátrica e fisioterápica, por corpo médico distinto da inspeção anterior,
concluíram que o quadro do denunciado é de estabilização e de aptidão para atividades
laborais (Evento 01, Documento 51, fl. 223), porém, na anamnese da psiquiatria restou
comprovado que o denunciado mentiu nas informações prestadas ao profissional e ainda se
recusou a confirmar ou retificar as informações que prestou ao psiquiatra do Hospital (Evento
01, Documento 19, fls. 57/58, transcrito no Evento 13, Documento 01, fls. 03/04).
Ficou comprovado também que o denunciado não compareceu ao Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS), onde deveria ter se apresentando para fazer o tratamento psiquiátrico,
conforme prova do documento exarado pelo Centro de Atenção Psicossocial, onde é atestado
que o denunciado não compareceu a qualquer dia ao Centro (Evento 01, Documento 44, fls.
202/203).
Não bastasse isso, o denunciado alegou que: devido aos sintomas ansiosos, não consegue
trabalhar no meio civil, que perdeu o entusiasmo para o lazer, que durante os anos seguintes
aos de 2016 não fez viagens, restringindo seus momentos de diversão basicamente a passeio
em shopping. Declarações que não condizem com a verdade [...]
A testemunha 1º Tenente Rafael Leônidas Cristino Abreu, médico psiquiatra, em seu
depoimento no Evento 01, Documento 13, fls. 28/29, afirmou em seu depoimento que o
denunciado alegou que devido aos sintomas ansiosos, não conseguia trabalhar no meio civil,
que havia perdido o entusiasmo com o lazer e que não fez viagens após a baixa do Exército,
que o denunciado leu o relatório, concordou, mas se recusou a assinar [...]
De acordo com as provas juntadas aos presentes autos, constata-se claramente que o
denunciado, no período em que alegava sérios problemas psiquiátricos, desempenhava uma
vida normal, com trabalho estudos acadêmicos, aprovação com a maior nota no exame da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Recife/PE, desempenhava atividades de lazer,
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374054 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com ingestão de bebidas alcoólicas, sem apresentar quaisquer sequelas ortopédicas e muito
menos psiquiátricas, demonstrando em entrevistas efetuadas e reportagens a seu respeito,
publicadas em julho e agosto de 2022, uma postura saudável, tendo ministrado, inclusive
palestras motivacionais e uma live jurídica sobre como ser aprovado no exame da OAB como
comprovam os documentos juntados no Evento 01, Documento 47, fls. 217/218.
O Encarregado do presente IPM relatou no Evento 01, Documento 51, fl. 225 que O
DENUNCIADO, AO CHEGAR À SUA INQUIRIÇÃO, CLARAMENTE APARENTAVA
SIMULAR UM PROBLEMA MENTAL, com postura lenta, apresentando dificuldade de fala e
até de locomoção, querendo demonstrar ser pessoa com alguma doença mental, bem diferente
do palestrante motivacional.
Claro está que o denunciado alegou, falsamente, ter inúmeros problemas psiquiátricos e,
contemporaneamente a esta alegação, ministrou palestras, frequentou festas, eventos, passou
com a maior nota no exame da OAB de Recife e mostrou uma imagem diferente da alegada
perante a equipe médica do HMAR e ao próprio Encarregado do IPM. Constata-se que O
DENUNCIADO COMETEU CRIME ENVOLVENDO A DECLARAÇÃO SABIDAMENTE
FALSA SOBRE O SEU ESTADO DE SAÚDE E SOBRE A SUA VIDA SOCIAL, COM A
INTENÇÃO DE ALTERAR DIREITO DE CRIAR AO EXÉRCITO BRASILEIRO A
OBRIGAÇÃO DE O REINTEGRAR E EM SEGUIDA O REFORMAR, para permanecer
recebendo salários que de fato não fazia mais jus, induzindo a erro a Administração Militar.
Inexiste nos autos qualquer indício, perfunctório que seja, de excludente do injusto penal em
tela. In casu, não há, outrossim, qualquer hipótese que afaste a culpabilidade do denunciado
EX- 3º SARGENTO W.M.R., que atentou contra a Administração Militar, tecendo falsas
declarações para ser reintegrado e perceber salários que não faz jus. Não há nos autos, prova
alguma de motivo ou fato que os isentem do juízo de reprovabilidade jurídico-militar. Não se
opera qualquer causa extintiva da punibilidade, por fim.
Segundo o Parquet, as diligências realizadas, no decorrer da investigação,
demonstram que o denunciado apresentava comportamento social contrário ao alegado no
relatório médico elaborado com base em suas informações prestadas na anamnese
psiquiátrica.
Observa-se a seguinte cronologia dos fatos apontados pelo MPM, em face do
que consta na Denúncia e nos autos:
- O réu fora normalmente licenciado do Exército. Em 17.4.2020, por força de
Decisão Judicial, foi reintegrado ao EB até a resolução ou a estabilização de seus problemas
de saúde (IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007, evento 58, doc.1);
- Após a reintegração, o réu, em 11.9.2020, foi considerado apto para ser
licenciado das fileiras do Exército, passando então à condição de militar da reserva não
remunerada (IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007, evento 58, doc.1);
- Em 6.10.2020, segundo Nota Informativa nº 294, da Secretaria Executiva de
Atenção Básica da Secretaria de Saúde do Recife, embora tenha sido encaminhado ao CAPS
para tratamento, o réu não compareceu àquele Centro (IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007,
evento 1, OFIC44);
- Em 11.10.2020, o réu publicou imagem ao lado de diversas bebidas alcoólicas
(IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007, evento 1, OUT37/pág.7);
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374054 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Em 14.10.2020, após o denunciado afirmar ao Juízo Cível que fora licenciado
sem a respectiva cura, mas que portava sintomas graves, como de ideação suicida, além de
paranoia e delírio, obteve provimento judicial de reingresso e realização de nova inspeção de
saúde, por corpo médico distinto da inspeção anterior, composto por ortopedista, psiquiatra e
fisioterapeuta do HMAR (IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007, evento 58, doc.1);
- Em 22.4.2021, em anamnese com o médico psiquiatra do HMAR, 1º Ten
Rafael, declarou que “devido aos sintomas ansiosos não consegue trabalhar no meio civil”;
“que perdeu o entusiasmo com o lazer”; “que durante os anos seguintes não fez viagens,
restringindo seus momentos de diversão basicamente a passeio em shopping” (IPM nº
7000097-03.2022.7.07.0007, evento 1, OUT19);
- Notícia de 20.7.2022 relata que, à época, o réu fora aprovado em primeiro
lugar no exame da ordem em Pernambuco (IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007, evento 1,
OUT32);
- O Encarregado do IPM relatou que, em 27.7.2022, o investigado, ao chegar
para sua inquirição, “aparentava claramente simular um problema mental, com postura lenta,
apresentando dificuldade de fala e até de locomoção, querendo demonstrar ser uma pessoa
com
alguma
doença
mental”
(IPM
nº
7000097-03.2022.7.07.0007,
evento
1,
REL_FINAL_IPL50);
- Em 11.8.2022, o réu foi palestrante sobre sua história de como conseguiu ficar
em 1º lugar no exame da ordem em Pernambuco (IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007, evento
1, OUT47).
O MPM, em 14.11.2022, ofereceu Denúncia em desfavor do civil (ex-3º Sgt Ex)
W.M.R. pela prática da conduta tipificada no art. 312 do CPM, por ter feito declarações falsas
em documentos públicos médicos do HMAR, para criar obrigações ao Exército Brasileiro,
ser reintegrado e reformado, em prejuízo da Administração Militar (IPM nº 7000097-
03.2022.7.07.0007, evento 58, doc.1).
Em 14.11.2023, a Denúncia foi rejeitada (IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007,
evento 18, DEC1).
Irresignado, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (RSE) (IPM nº
7000097-03.2022.7.07.0007, evento 22, RSE1).
Os Ministros do STM deram provimento ao RSE para receber a Denúncia (IPM
nº 7000097-03.2022.7.07.0007, evento 39, EXTRATOATA4). Essa Decisão transitou em
julgado em 8.11.2023 (IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007, evento 40, CERT2).
A seguir, o acusado foi citado (APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007, evento 15,
CERTCIT2).
O acusado constituiu defensor e apresentou Resposta à Acusação, por meio da
qual aduziu a atipicidade da conduta e a ausência das elementares objetivas do tipo penal do
art. 312 do CPM, tendo requerido a sua absolvição sumária, com base no art. 397, inciso III,
do Código de Processo Penal (APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007, evento 28,
RESPOSTA1).
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374054 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seguida, o Juízo a quo negou provimento à Resposta à Acusação e
confirmou o recebimento da Denúncia (APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007, evento 30,
DEC1).
A Defesa não presentou rol de testemunhas. O MPM, por sua vez, arrolou o 1º
TEN EX RAFAEL LEÔNIDAS CRISTINO ABREU.
Em 19.3.2024, o depoimento da testemunha arrolada pelo Parquet foi colhido
(APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007, evento 54, VIDEO2, VIDEO3 e VIDEO4). Na mesma
ocasião, o réu foi interrogado (APM nº APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007, evento 54,
VIDEO5, VIDEO6, VIDEO7 e VIDEO8).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu o acolhimento do pleito
formulado em Audiência de Instrução, para instauração de Incidente de Insanidade Mental
em face do acusado (APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007, evento 65, PARECER_MPF1).
A Defesa, por seu turno, requereu a improcedência da acusação (APM nº
7000207-65.2023.7.07.0007, evento 68, PET_INTERCORRENTE1).
O Juízo do feito indeferiu o pleito ministerial, argumentando a ausência de
elementos concretos que suscitassem dúvidas sobre a imputabilidade penal no momento da
conduta apontada como criminosa (APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007, evento 70, DEC1).
Em face do aludido indeferimento, o MPM interpôs Correição Parcial (CP)
(APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007, evento 73, REC1).
Ato contínuo, o Juízo a quo recebeu a CP para apreciação do Tribunal (APM nº
7000207-65.2023.7.07.0007, evento 76, DEC1). Em juízo de retratação, a Decisão recorrida
foi mantida (APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007, evento 83, DEC1).
Em seguida, as partes foram intimadas para apresentarem Alegações Finais
(APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007, evento 84, DESP1).
Em sede de Alegações Finais, o MPM requereu a condenação do réu como
incurso na pena do art. 312 do CPM (APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007, evento 91,
ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a Defesa, em Alegações Finais, asseverou que: i) o acusado, na
ocasião do Relatório do médico do Exército (1º Ten Rafael), estava desacompanhado de
advogado; ii) o 1º Ten Rafael afirmou ter copiado, colado e imprimido o texto do Relatório,
além de desconhecer os problemas de saúde do acusado; iii) o acusado não assinou o papel
apresentado pelo 1º Ten Rafael, pois não concordou com o que estava escrito; iv) a patologia
do acusado está relacionada unicamente com a área militar e não afeta a sua vida civil,
segundo laudo técnico constante nos autos. Por tudo isso, requereu a absolvição, fulcrado no
art. 439, “a”, do CPPM e, em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena no mínimo
legal (APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007, eventos 87 e 97, ALEGAÇÔES1 e PET1).
Em 16.8.2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
CJM decidiu julgar improcedente a pretensão punitiva para ABSOLVER o ex-3º Sgt W.M.R.
da prática delituosa encartada no art. 312 do CPM, por inexistência de prova suficiente para a
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374054 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenação, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
O MPM e a Defesa foram intimados eletronicamente da Sentença em 27.8.2024
(APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007, evento 119).
O Parquet interpôs tempestivamente a sua Apelação em 30.8.2024 (APM nº
7000207-65.2023.7.07.0007, evento 120, APELAÇÃO1) e apresentou suas Razões em
20.9.2024 (APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007, evento 132, RAZAPELCRIM1).
Em 3.9.2024, a Sentença transitou em julgado para a Defesa (APM nº 7000207-
65.2023.7.07.0007, evento 130, CERTTRAN1).
O MPM, nas Razões de Apelação, aduz que a autoria e a materialidade do crime
restaram provadas, assim como o prejuízo à Administração do Exército. Por isso, requer o
provimento do Recurso, com a reforma da Sentença e a condenação do acusado como incurso
na sanção do crime de Falsidade Ideológica, previsto no artigo 312 do CPM (APM nº
7000207-65.2023.7.07.0007, evento 132, RAZAPELCRIM1).
A Defesa, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do Recurso de
Apelação e pela manutenção integral da Sentença absolutória prolatada pelo Juízo de
Primeira Instância, em favor de W.M.R. (APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007, evento 138,
CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo conhecimento e pelo não
provimento do Recurso, sob o fundamento de que a produção probatória não é satisfatória
para uma condenação e, ainda, por entender que, para restar presente o elemento subjetivo do
tipo, o documento tem que ser assinado, o que não ocorreu no feito (evento 12).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
1- Mérito
1.1- Objeto
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) em desfavor do ex-3º Sgt Ex W.M.R., objetivando a reforma da Sentença
monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União (JMU) da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (Aud/7ª CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000207-65.2023.7.07.0007, que julgou improcedente a pretensão punitiva contida na
Denúncia, para absolver o réu da imputação de ter cometido o delito previsto no art. 312 do
Código Penal Militar (CPM), de falsidade ideológica.
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374054 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Parquet opõe-se à absolvição, requerendo a reforma da Sentença, para
condenar o réu na sanção prevista no preceito secundário do art. 312 do CPM.
1.2- Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o presente Apelo merece provimento.
1.3- Questões fáticas
O MPM denunciou o ex-3º Sgt Ex W.M.R., pelo cometimento do crime de
falsidade ideológica, por ter prestado declaração ideologicamente falsa em 22.4.2021, a
respeito do seu estado de saúde e sobre a sua vida social, com o intuito de criar obrigação
para a Administração Castrense.
O Parquet narrou que o réu havia sido transferido para a Reserva não
Remunerada, mas ingressou com ação judicial e, em razão de Decisão do Juízo da 5ª Vara
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, passou a ser novamente da ativa em 17.4.2020,
até a resolução ou a estabilização do seu problema de saúde.
Apontou também que, após a Administração do Hospital Militar de Área de
Recife (HMAR), cerca de 3 (três) meses depois, em 11.7.2020, constatar a sua aptidão ao
serviço, o réu foi licenciado novamente, sendo transferido para a Reserva Não Remunerada.
Ainda segundo o Parquet, o feito, mais uma vez, foi submetido ao crivo do
Poder Judiciário Federal, que, nos autos do Processo nº 0805813-27.2020.4.05.8300,
determinou que fosse realizada nova perícia e inspeções ortopédica, psiquiátrica e
fisioterápica por corpo médico distinto da inspeção anterior.
Consoante a Denúncia, o motivo principal de o Juiz Federal Civil ter
determinado a repetição dos exames foi devido às alegações do réu, em petição naquele juízo,
no sentido de que possuía sintomas de “ansiosidade”, “ideação suicida”, “paranoia” e
“delírio”.
Na nova inspeção psiquiátrica, o MPM aduz que o Apelado mentiu nas
informações prestadas ao médico militar. O MPM assevera que assim agiu com o intuito de
criar obrigação para a Administração Castrense, qual seja, a de o “reintegrar e, em seguida,
reformar, para permanecer recebendo salários que, de fato, não fazia mais jus, induzindo a
erro a Administração Militar”.
Segundo o Parquet, no período em que alegava problemas psiquiátricos, o
denunciado desempenhava uma vida normal de trabalho e estudo acadêmico; foi aprovado
com a maior nota no exame da OAB (Seccional de Recife/PE); divulgou fotos em que fazia
ingestão de bebidas alcoólicas; ministrou palestras; e concedeu várias entrevistas locais para
a mídia, inclusive G1-Globo e TV Record.
Consoante o MPM, nessas oportunidades de expressão pública, o apelado não
validava a imagem de que passava por graves transtornos psiquiátricos. Pelo contrário,
mostrava-se composto e sólido nas argumentações.
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374054 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante dos fatos, o MPM denunciou o ex-3º Sgt Ex W.M.R. pela prática do
crime de Falsidade Ideológica (art. 312 do CPM).
É incontroverso que se o réu mentiu na anamnese psiquiátrica, fazendo o
médico do Exército, 1º Ten Rafael, inserir, no Relatório Médico, declaração de teor falso,
com o intuito de criar obrigação à Caserna, então ocorreu a adequação típica dos fatos ao
crime de Falsidade Ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
A questão principal, por conseguinte, é saber se as provas dos autos
demonstram que W.M.R., em 22.4.2021, fez o 1º Ten Rafael inserir informação falsa no
Relatório Médico.
Pela análise das provas trazidas aos autos, conclui-se que sim, visto que os
eventos narrados na Exordial foram satisfatoriamente comprovados.
Com efeito, o depoimento da testemunha de Acusação (APM 7000207-
65.2023.7.07.0007, evento 55), 1º Ten Rafael, corrobora a versão da Denúncia, sendo claro
no sentido de que W.M.R. prestou as informações lançadas no Relatório Médico, com
especial destaque para os seguintes trechos: “devido aos sintomas ansiosos não consegue
trabalhar no meio civil”, “que perdeu o entusiasmo com o lazer”, “que durante os anos
seguintes não fez viagens, restringindo seus momentos de diversão basicamente a passeio em
shopping”.
Ressalte-se que o depoimento prestado por Médico do Exército Brasileiro goza
da presunção de veracidade e fé pública, desde que coerente com o conjunto probatório dos
autos.
Nesse sentido, não há, nos autos, sequer um mínimo indício que faça deduzir
algum motivo para o aludido profissional da saúde ter falseado a verdade no Relatório
Médico confeccionado, sob pena inclusive dele próprio ser denunciado por falsidade
ideológica.
Aliás, o médico psiquiatra, segundo consta no processo, não conhecia o réu nem
os seus antecedentes. Portanto, não poderia, de sã consciência, relatar falsas declarações do
apelado em documento oficial que lhe seria apresentado para concordância e assinatura.
Declarações, frise-se, semelhantes às que havia apresentado ao Juiz Federal da 5ª Vara, na
fase peticionária.
Tal situação sim seria completa insanidade mental, moral e ética do médico
militar e não do réu.
Há que se indagar: ante as duas versões, quais sejam, a do Médico, que atestou
por escrito e fez publicar tal contexto no sentido de que W.M.R. prestou aquelas informações,
ou a do apelado, de que ele não as prestou? A quem interessaria mais alterar a verdade do
ocorrido em sua versão?
Não se pode duvidar da palavra escrita do Oficial, porque ela tem fé de ofício,
ainda mais em documento oficial impresso para difusão.
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374054 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se colocarmos em dúvida a palavra do Oficial Médico, estaremos deletando os
nossos próprios valores. Afirmar que a palavra do Médico não tem fé de ofício é condená-lo à
situação de falso pundonor e execrá-lo à indignidade para com o Oficialato. Não haveria
outro recurso.
Ademais, não há presunção, mas sim certeza, quanto à veracidade do
depoimento.
Nada nos autos invalida a presunção de veracidade e de fé pública do
depoimento do Médico ouvido em Juízo. Por outro bordo, há farto material que demonstra a
contrariedade de posturas do Apelado, como o relato do Encarregado do Inquérito Policial
Militar (IPM) sobre a sua perceptível simulação em oitiva (IPM 7000097-03.2022.7.07.0007,
evento 1, REL_FINAL_IPL50):
“[...] ao chegar para a inquirição do presente IPM, restou-se verificado por este encarregado
do IPM, que o investigado aparentava claramente simular um problema mental, com postura
lenta, apresentando dificuldade de fala e até de locomoção querendo demonstrar ser uma
pessoa com alguma doença mental, porém tal postura se mostrava TOTALMENTE diferente
das entrevistas concedidas ao Gl — Globo, a Tv Record e demais entrevistas concedidas no
mesmo período da inquirição do mesmo [...]”
Veja-se, no mesmo mês e ano, foram feitas diversas reportagens com W.M.R.,
que concedeu entrevistas e revelou a sua história de superação para aprovação no exame da
ordem, em postura diametralmente oposta àquela apresentada, em mesmo mês e ano, no
momento de sua inquirição em sede de IPM.
De igual forma, os diversos sintomas alegados pelo réu, como de “ansiosidade”,
“ideação suicida”, “paranoia” e “delírio”, em suas petições na Justiça Cível, não se coadunam
com a vida normal de trabalho e estudo acadêmico demonstrada nos autos, com aprovação de
maior nota no exame da OAB (Seccional de Recife/PE), realização de viagens, ingestão de
bebidas alcoólicas, apresentação de palestras motivacionais e concessão de entrevistas à
mídia local.
Portanto, a autoria ficou demonstrada com o depoimento do 1º Ten Rafael
(APM nº 7000207-65.2023.7.07.0007 evento 54, VIDEO2, VIDEO3 e VIDEO4), que possui
coerência com o restante do conjunto probatório produzido.
Igualmente, a materialidade restou constatada com as declarações contidas no
Relatório Médico (IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007, evento 1, OUT19), cujo teor fora
confirmado e corroborado no Ofício nº 71-SAJ/HMAR (IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007,
evento 13, OFIC1).
O cotejo de tais documentos com as provas juntadas aos autos alusivas aos
eventos da vida pessoal e estudantil do réu conduz à conclusão inequívoca de que as
declarações mencionadas contêm a afirmação falsa de o réu não conseguir trabalhar no meio
civil, não ter entusiasmo com o lazer, não ter feito viagens, restringindo os seus momentos de
diversão “basicamente a passeio em shopping”.
Do mesmo modo, o dolo restou sobejamente demonstrado. Prevê o art. 33,
inciso I, do Código Penal Militar:
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374054 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 33. Diz-se o crime:
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
[...]
Os autos demonstram que o réu, com o intuito de criar obrigação à Caserna, fez
afirmações sabidamente destoantes da realidade que vivia, as quais foram inseridas no
Relatório Médico.
Com efeito, o réu fora licenciado por mais de uma vez, sendo sempre
transferido para a Reserva Não Remunerada, por se constatar a aptidão de sua saúde para ser
licenciado.
Assim, em nova inspeção, oriunda de demanda judicial, prestou, durante a
anamnese psiquiátrica, falsa informação, que restou registrada no Relatório Médico, e que
poderia ocasionar a sua reforma ao invés da transferência para a Reserva Não Remunerada.
Ou seja, o réu quis fazer inserir, em seu Relatório Médico, afirmação sobre si
diversa da realidade que vivia.
Portanto, as provas produzidas na instrução atestaram os eventos narrados na
Denúncia.
1.4- Tipicidade, Antijuridicidade e Culpabilidade
O MPM imputou ao réu a prática da falsidade ideológica (art. 312 do CPM).
A conduta do réu foi típica, pois se adequou perfeitamente ao art. 312 do CPM:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou
nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
O réu suscitou inserir em documento público (Relatório Médico) declaração
falsa. Afirmou ao Médico, durante anamnese psiquiátrica, que “devido aos sintomas ansiosos
não consegue trabalhar no meio civil”, “que perdeu o entusiasmo com o lazer”, “que durante
os anos seguintes não fez viagens, restringindo os seus momentos de diversão basicamente a
passeio em shopping” (IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007, evento 1, OUT19).
Assim agiu visando criar obrigação ou, no mínimo, alterar a verdade sobre
assunto de interesse militar, que era juridicamente relevante para se decidir, na esfera federal,
entre a reforma e a passagem para a Reserva Não Remunerada do militar.
Por conseguinte, os atos praticados pelo réu se amoldaram, perfeitamente, ao
tipo penal insculpido no art. 312 do CPM, preenchendo seus elementos nucleares.
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374054 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, os elementos dos autos conduzem à certeza de que o réu agiu com dolo
direto. Assim, a conduta foi típica.
Para além, inexistiram hipóteses supressivas da ilicitude. Igualmente, não há
nos autos causas excludentes da culpabilidade.
Em suma, o injusto penal restou sobejamente comprovado, sendo a conduta
típica e antijurídica. A culpabilidade, pressuposto de aplicação da pena, igualmente restou
evidenciada.
1.5- Considerações sobre as teses de defesa
A Defesa, em suas Contrarrazões Recursais (APM nº 7000207-
65.2023.7.07.0007, evento 138, CONTRAZAP1), pugnou pelo não provimento da Apelação,
com o fito de manter incólume a Sentença absolutória hostilizada, em face dos seguintes
fundamentos:
- a declaração falsa, contida no Relatório Médico, foi inserida pelo Médico e
não foi assinada pelo réu, pois este não concordou com o que fora escrito no documento;
- durante o ocorrido, o apelado estava desacompanhado de advogado e não
houve nenhuma testemunha do que fora dito pelo réu ao Médico;
- o relato médico restou isolado e vai de encontro aos pareceres médicos
anteriores e ao interrogatório do apelado; e
- incide sobre o caso o princípio do in dubio pro reo, por haver dúvida razoável
sobre o teor do relato posto no Relatório Médico.
As teses não merecem prosperar.
Conforme exposto acima, o evento foi comprovado e a conduta adequou-se
perfeitamente ao art. 312 do CPM, sendo típica, ilícita e culpável.
No mesmo sentido, a instrução processual comprovou o teor falso da declaração
inserida no Relatório Médico.
A tese defensiva de que a declaração falsa, contida no relatório, foi inserida pelo
Médico, mas sem a assinatura do réu, em razão da sua falta de anuência com o que fora
escrito no documento, não possui consonância com os autos.
Isso porque o depoimento da testemunha, 1º Ten Rafael, Médico psiquiátrica
que atendeu o apelado, foi claro no sentido de que o réu concordou com o escrito no
Relatório, mas informou que não o assinaria somente em razão de estar desacompanhado de
seu advogado.
Percebe-se que o resultado do exame serviria como argumento para eventual
nova decisão do Juiz Federal, que visava à reintegração do réu ao EB com possível reforma.
Daí a necessidade do parecer psiquiátrico atender o interesse do réu em, por exemplo, fazer-
se parecer como portador de algum distúrbio psiquiátrico.
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374054 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, decorrente do contexto visualizado pelo MPM, faz-se lícito supor
que, diante do parecer do médico negando o reconhecimento de qualquer distúrbio psíquico,
o réu passou a aduzir que não assinou o relatório médico por não concordar com o seu teor.
Ademais, o réu não assinando a concordância com o Relatório deixaria aberta a
possibilidade do contraditório, viabilizando uma plausível futura anulação do referido
documento, contribuindo, assim, para possível decisão da esfera federal no sentido de obter a
almejada reforma no Exército, conforme denunciado pelo MPM.
Outrossim, como já afirmado, o depoimento prestado por Médico Oficial do
Exército Brasileiro goza da presunção de veracidade e fé pública, quando coerente com o
conjunto probatório dos autos. E inexiste, no Processo, qualquer indício que permita deduzir
que a testemunha tenha falseado a verdade.
Pelo mesmo fundamento, não merece prosperar o argumento defensivo de que o
apelado estava desacompanhado de advogado e que não houve nenhuma testemunha do que
fora dito pelo réu ao Médico.
Ressalte-se que militar a ser submetido a uma consulta médica pericial não tem
o direito legal específico de se fazer acompanhado por um advogado.
Corriqueiramente, inspeções médicas são realizadas com a presença somente do
profissional e paciente. É desnecessária a presença de testemunha para tal ato, assim como é
dispensável o seu acompanhamento por advogado.
A ausência de ambos em nada macula o ato em si, assim como não afasta a
veracidade do relato médico em documento próprio, nem do seu depoimento em Juízo sobre
a ocasião.
Reafirma-se não ser cabível apresentar dúvidas da palavra escrita do Oficial,
visto ter ela fé de ofício. E não há, nos autos, nenhuma prova que infirme o relato do médico,
o qual, portanto, deve ser tido como verídico, para todos os efeitos.
Já a tese defensiva de que o relato médico restou isolado e vai de encontro aos
pareceres médicos anteriores e ao interrogatório do apelado, em nada sustenta a sua
inocência.
Os pareceres médicos anteriores do réu não foram capazes de gerar a sua
reforma. Ao contrário, em todas as ocasiões, o militar foi considerado apto para ser
licenciado, com sua transferência para a Reserva Não Remunerada. Como derradeiro enredo,
o réu após isso, buscou o seu reingresso ao Exército Brasileiro por meio de instância judicial
cível.
É nesse cenário que então o réu, em nova anamnese psiquiátrica, ocorrida tão
somente por determinação judicial, prestou as alegações que foram inseridas pelo 1º Ten
Rafael, Médico do Exército Brasileiro, no seu Relatório.
As novas declarações do réu, de teor diverso dos pareceres médicos anteriores,
tiveram por finalidade criar obrigação ou, ao menos, modificar a verdade sobre assunto de
interesse militar, juridicamente relevante para a decisão entre reformar o réu ou transferi-lo
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374054 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a Reserva Não Remunerada.
Vale dizer, W.M.R. praticou a sua conduta para enganar a Administração Militar
sobre o seu estado de saúde, com o intuito de conseguir ser reformado, para permanecer
recebendo salários indevidamente.
Por fim, com relação ao pleito de incidência do princípio do in dubio pro reo ao
feito, tal postulado impõe que, na dúvida, decida-se a favor do réu. Contudo, não existem
dúvidas no caso sob análise.
O apelado, em anamnese psiquiátrica, ocorrida em razão de seu pleito judicial,
prestou declaração que foi inserida no Relatório Médico pelo Oficial psiquiatra que o
atendeu.
O Médico, repise-se, confirmou, em Juízo, que o réu prestou as informações
insertas naquele documento.
Nenhuma prova produzida nos autos infirmou o teor do Relatório Médico ou o
depoimento do mencionado profissional da saúde. Caso mentisse, seria ele o denunciado por
falsidade ideológica.
A declaração do réu, por sua vez, se não detectado o falso, poderia ter
ludibriado a Administração Militar, obtendo, como consequência, a sua possível reforma,
com uma remuneração indevida.
Destarte, o delito praticado revelou-se apto a comprometer a integridade, a
dignidade, o regular funcionamento e o respeito devidos às Instituições Castrenses.
Restou cabalmente demonstrado nos autos que as afirmações prestadas na
anamnese psiquiátrica tinham o teor oposto ao estilo de vida demonstrado pelo réu em suas
redes sociais.
A prestação de informações falsas durante a anamnese, cuja finalidade era
instruir Relatório Médico destinado à análise do Exército Brasileiro sobre a reforma ou o
licenciamento do apelado, configura atentado à fé pública e caracteriza o crime de falsidade
ideológica.
Logo, ante a ausência de dúvida no caso em apreço, impossível falar em
incidência do princípio do in dubio pro reo.
Dessa forma, as teses de defesa não merecem ser acolhidas.
Assim, é lícito concluir-se que o réu cometeu o delito de falsidade ideológica,
tipificado no art. 312 do CPM, sendo, por conseguinte, imperiosa a aplicação da pena
prevista em lei.
1.6- Dosimetria da pena
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374054 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme fundamentado, há a necessidade de reparo na Sentença, para
condenar o réu pela prática do crime de falsidade ideológica, com a consequente aplicação da
pena.
Desse modo, passa-se à individualização da reprimenda oriunda do crime do
art. 312 do CPM, cujo preceito secundário define a sanção de reclusão, até cinco anos, se o
documento é público; e até três anos, se o documento é particular.
Ressalte-se que as declarações do réu foram inseridas em documento público,
elaborado para avaliar as suas condições psiquiátricas, que poderiam acarretar a sua reforma
ou a sua transferência para a Reserva Não Remunerada do Exército Brasileiro.
Na 1ª fase, verifica-se inexistirem elementos para valorar negativamente as
circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do CPM. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal
de 1 (um) ano de reclusão (art. 312 c/c o art. 58, ambos do CPM).
Na 2ª fase, constata-se a inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na 3ª fase, inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.
Portanto, torno a reprimenda definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
O réu faz jus à concessão da suspensão condicional da pena. Ademais, é fixado
o estabelecimento do regime inicial aberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, §
2º, alínea “c”, do CP comum. Para além, as providências relativas à execução criminal ficam
sob o encargo do Juízo a quo, em especial, no tocante à expedição da pertinente Carta de
Guia.
2- Conclusão
Após o exame das Razões Recursais da Defesa e do MPM, conclui-se que a
autoria e a materialidade são incontestes no delito analisado.
A conduta foi típica, antijurídica e culpável, inexistindo quaisquer das
excludentes previstas no art. 42 do CPM.
A atitude perpetrada se amolda ao tipo penal do art. 312 do CPM.
O desvalor da conduta autoriza a incidência da punibilidade, com a aplicação da
respectiva sanção. O princípio do in dubio pro reo não se aplica ao caso, uma vez que a
prática do crime restou devidamente demonstrada.
Dessa forma, comprovados o dolo, a materialidade e a autoria, a reforma da
sentença a quo, com a condenação do réu pela prática do crime de falsidade ideológica é
medida que se impõe.
A condenação do réu por falsidade ideológica sentenciada pela JMU irá somar-
se aos pareceres médicos ortopédico, fisioterápico e, em especial, psiquiátrico, com o condão
de influir em eventuais decisões cíveis, na hipótese da manutenção de tentativa do réu em
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374054 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

buscar, via judicial, reingresso ao EB para ser reformado, conforme seu objetivo trazido aos
autos pelo MPM.
Voto
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo ministerial, para,
reformando a Sentença a quo, condenar W.M.R. à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso na sanção do art. 312 do CPM, estabelecendo o regime prisional inicialmente
aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, e o direito de recorrer em
liberdade, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir as condições previstas no art. 626, excetuada a da
alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução,
designando o Juízo da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, conforme o
art. 611, ambos do CPPM.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374054v3 e do código CRC 228cf60b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 14/08/2025, às 21:07:33
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374054 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000207-65.2023.7.07.0007/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: WALTER MARINHO DOS REIS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JUAN RAMON LLEREMA DA COSTA (OAB PE42880)
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pelo
conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM). Porém,
divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei pelo não provimento do apelo
ministerial, de modo a manter inalterada a Sentença recorrida, pelos motivos que passo a
expor.
1. Objeto do recurso
O MPM interpõe recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que, nos autos da ação penal militar n.º 7000207-65.2023.7.07.0007, julgou
improcedente a denúncia para absolver o ex-Terceiro-Sargento do Exército Walter Marinho
dos Reis do delito previsto no art. 312 do Código Penal Militar – CPM (falsidade ideológica),
com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Em suas razões de apelação, o MPM, alegando estar comprovada nos autos a
prática delitiva, pugna pela reforma da sentença para que haja a condenação do ex-Terceiro-
Sargento Walter Marinho dos Reis como incurso no art. 312 do CPM (processo 7000207-
65.2023.7.07.0007/PE, evento 132, RAZAPELCRIM1).
2. Razões de decidir
Inicialmente, cumpre observar que o delito de falsidade ideológica é assim
descrito pelo art. 312 do CPM:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
No presente caso, a denúncia aponta que o ex-Terceiro-Sargento Walter
Marinho dos Reis, transferido para a reserva não remunerada, submeteu sua situação ao crivo
do Judiciário Federal comum, que, em 17/4/2020, o reintegrou às fileiras do Exército até a
resolução ou a estabilização de seus problemas de saúde. Três meses depois, após constatar
sua aptidão ao serviço, a administração do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR) o
licenciou novamente, transferindo-o para a reserva não remunerada.
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374979.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM afirma que o feito foi, então, novamente submetido à Justiça Federal
comum – nos autos do processo n.º 0805813-27.2020.4.05.8300 –, que determinou a
realização de nova perícia e de inspeções ortopédica, psiquiátrica e fisioterápica por corpo
médico distinto do anterior. Relata que, diante disso, relatório médico foi produzido a partir
de informações repassadas pelo acusado, momento em que ele teria prestado declarações
falsas sobre seu estado de saúde e sua vida social “com a intenção de alterar direito de criar
ao Exército Brasileiro a obrigação de o reintegrar e em seguida o reformar, para
permanecer recebendo salários que de fato não fazia mais jus, induzindo a erro a
Administração
Militar”
(processo
7000097-03.2022.7.07.0007/PE,
evento
58,
DENUNCIA1).
Observa-se, assim, que a controvérsia cinge-se à veracidade das informações
supostamente prestadas pelo acusado quando da produção do supracitado relatório médico.
Trata-se de documento confeccionado pelo Primeiro-Tenente Médico Psiquiatra Rafael
Leonidas Cristino Abreu e datado de 22/4/2021, mas cuja precariedade da impressão dificulta
a leitura e a compreensão do que está escrito (processo 7000097-03.2022.7.07.0007/PE,
evento 1, OUT19).
Não houve a juntada de via legível, não obstante requisição do Ministério
Público Militar (processo 7000097-03.2022.7.07.0007/PE, evento 11, COTA1). O que houve
foi apenas a transcrição daquele documento pelo Diretor do HMAR, nos seguintes termos
(processo 7000097-03.2022.7.07.0007/PE, evento 13, OFIC1):
O INSPECIONADO AFIRMA QUE SEU QUADRO INICIOU DESDE 2016, POR QUESTÕES
PESSOAIS RELACIONADAS A MILITARES SUPERIORES. DISSE QUE SOFRIA MUITAS
PERSEGUIÇÕES E COBRANÇAS INDEVIDAS DE SUA CHEFIA E POR CONTA DISSO,
EVOLUIU COM SINTOMAS ANSIOSOS GRAVES E PREJUÍZO FUNCIONAL. RESSALTA
QUE TAMBÉM CONTRIBUÍA COM SEU QUADRO PSIQUIÁTRICO A OBRIGAÇÃO DE
CARREGAR PESO ACIMA DE SUA CAPACIDADE, MESMO COM COMPROMETIMENTO
ARTICULAR EM OMBRO (SIC).
RELATA QUE EVOLUIU COM AUMENTO DA ANSIEDADE, IRRITABILIDADE,
FADIGABILIDADE, ALTERAÇÃO DE MEMÓRIA, FOCO, INSÔNIA, DESISTERESSE POR
LASER [sic] E PREJUÍZO FUNCIONAL. INFORMA QUE SAIU DA FORÇA
INDEVIDAMENTE, QUE TINHA GRANDE APREÇO PELA INSTITUIÇÃO, MAS HOJE
PERDEU A ADMIRAÇÃO. SENTE-SE INJUSTIFICADO PELO EXÉRCITO.
CONTA QUE DEVIDO A SINTOMAS ANSIOSOS NÃO CONSEGUE TRABALHAR NO MEIO
CIVIL. RELATA QUE PERDEU O ENTUSIASMO COM O LASER [sic]. AFIRMA QUE
DURANTE OS ANOS SEGUINTES NÃO FEZ VIAGENS RESTRINGINDO SEUS
MOMENTOS DE DIVERSÃO BASICAMENTE EM PASSEIOS AO SHOPPING E
AUMENTOU O PADRÃO DO ETILISMO PARA TENTAR SENTIR-SE MAIS TRANQUILO.
ATUALMENTE RELATA QUE ESTÁ SEM ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO E
PSICOLÓGICO PORQUE FOI DESLIGADO DA FORÇA HÁ 2 SEMANAS. NÃO FAZ USO
DE MEDICAÇÕES. TEM QUEIXAS ANSIOSAS IMPORTANTES RELATIVAS A QUESTÃO
JUDICIAL COM O EXÉRCITO. QUANDO TEM QUE COMPARECER AO HMAR FICA
BASTANTE ANSIOSO IRRITADO E NÃO CONSEGUE DORMIR SATISFATORIAMENTE.
RESSALTA QUE SUA ROTINA DIÁRIA NO MOMENTO É AJUDAR UM AMIGO PELA
MANHÃ NO MÁXIMO 3 HORAS A PAGAR ALGUMAS CONTAS DELE E TENTAR
ESTUDAR PARA CONCURSO PÚBLICO.
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374979.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com a denúncia, as informações falsas consistem na afirmação de
que o ex-Terceiro-Sargento Walter Marinho dos Reis “não consegue trabalhar no meio civil”,
que “perdeu o entusiasmo com o lazer” e que “durante os anos seguintes não fez viagens,
restringindo seus momentos de diversão basicamente em passeios ao shopping”.
No entanto, para além da precariedade do documento no qual constam as
informações supostamente falsas, não há como se ignorar que ele não foi assinado pelo
acusado. Enquanto o Tenente Médico Psiquiatra Rafael Leonidas Cristino Abreu afirma que o
ex-Terceiro-Sargento Walter Marinho dos Reis se recusou a assiná-lo sob a alegação de que
só o faria na presença de seu advogado (processo 7000097-03.2022.7.07.0007/PE, evento 1,
DEPOIM_TESTEMUNHA13 e evento 1, OUT19), o acusado diz que a recusa se deveu ao
fato de não concordar com as informações ali inseridas (processo 7000207-
65.2023.7.07.0007/PE, evento 54, VIDEO4 a evento 54, VIDEO8). Independentemente de
qual tenha sido a motivação para a recusa de assinatura, fato é que ela não foi ali inserida,
não havendo nos autos, para além da palavra do Tenente Médico Psiquiatra, qualquer outro
indício de que o acusado deu aquelas declarações supostamente falsas.
Na verdade, o que consta, em especial nos prontuários médicos do ex-Terceiro-
Sargento Walter Marinho dos Reis desde 2018 (quando passou a ser diagnosticado com
transtorno de ansiedade), é que seus problemas psiquiátricos estavam relacionados
exclusivamente à vida na caserna (processo 7000207-65.2023.7.07.0007/PE, evento 62,
PRONT2). Em nenhum dos atendimentos ali registrados ele menciona dificuldades
relacionadas à sua vida civil.
Inclusive o Laudo Psicopatológico elaborado, em 17/7/2019, por médico perito
da Justiça Federal, afirma que a origem do quadro depressivo do ex-Terceiro-Sargento Walter
Marinho dos Reis são as atividades militares (processo 7000097-03.2022.7.07.0007/PE,
evento 13, OUT4).
Assim, considerando que, ao ser interrogado em Juízo, o acusado negou ter
prestado as supracitadas falsas informações – ou seja, negou ter dito que não conseguiria
trabalhar no meio civil, que perdera o entusiasmo para o lazer e que deixara de viajar –, elas
restaram isoladas nos autos. Por conseguinte, faz-se imperioso considerar haver dúvida
razoável sobre o teor do relato constante no relatório médico.
Ademais, mesmo que se considere que o teor desse relatório médico
corresponda exatamente ao que foi relatado pelo acusado ao Tenente Médico Psiquiatra
Rafael Leonidas Cristino Abreu, não foi comprovado que o objetivo dele (acusado) tenha
sido “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante”, elemento subjetivo exigido pelo art. 312 do CPM. Afinal, seus problemas
psiquiátricos – que são o cerne daquele documento – são de conhecimento do Exército desde
2018 (processo 7000207-65.2023.7.07.0007/PE, evento 62, PRONT2). Não há como se falar
que, naquele relatório médico, ele tenha simulado doença mental com a finalidade específica
exigida pelo tipo.
Por fim, cumpre destacar a sentença no ponto em que afirma que (processo
7000207-65.2023.7.07.0007/PE, evento 108, SENT1):
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374979.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[a]inda que o Parquet tenha apontado que o Acusado viajou nos anos de 2018, 2019 e 2020;
que participou de jantares, confraternizações e passeios; que foi aprovado no exame da
Ordem dos Advogados do Brasil; que ministrou palestras motivacionais; que participou de
lives para sites jurídicos, tais constatações não necessariamente autorizam inferir, sem
parecer médico conclusivo, que, em 22/4/2021, tenha simulado doença mental e alegado
falsamente problemas psiquiátricos. A propósito, como visto anteriormente, o 1º Ten Med
Rafael, declarou em sede inquisitorial, quando questionado se o Acusado teria mentido
durante a consulta realizada em 22/4/2021: ‘não é possível afirmar que militar mentiu nas
informações
[processo
7000097-03.2022.7.07.0007/PE,
evento
1,
DEPOIM_TESTEMUNHA13]’. [Grifos no original.]
Assim, diante de todos os argumentos já mencionados e da ausência de
qualquer parecer médico que confirme a falsa alegação de problemas psiquiátricos, não há o
mínimo de certeza para uma condenação penal, o que faz atrair ao caso a aplicação do
princípio do in dubio pro reo. Ou seja, havendo dúvidas quanto à prática delitiva, imperativa
se faz a absolvição do ex-Terceiro-Sargento Walter Marinho dos Reis.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374979v4 e do código CRC 9af392b7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 08/09/2025, às 15:15:37
7000207-65.2023.7.07.0007
40001374979.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR